Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CPC, ART. 1.030, II. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL.
I. À luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, no cumprimento de sentença requerido em face do Distrito Federal a dívida deve ser atualizada pelo IPCA-E de 30/06/2009 a 09/12/2021, independentemente da previsão de índice diverso no título judicial.
II. Agravo de Instrumento provido.